Tribunal: CARF
Processo: 13053.720110/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13053.720110/2013-41
ACÓRDÃO
2202-011.166 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ GUILHERME HADRICH
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos recebidos pelo contribuinte e omitidos em
sua declaração de ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.166 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13053.720110/2013-41
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da Autuação
Trata o presente processo da notificação de lançamento no
2011/766421438947689, às fls.03/06, emitida em 06/05/2013, que constatou, no
ano-calendário de 2010, uma omissão de rendimentos do trabalho recebidos pela
pessoa física interessada, no valor de R$65.654,30, referentes à fonte pagadora
Ind. e Com. Hadrich Ltda., CNPJ 91.360.354/0001-00.
Segundo o relatório fiscal de fls.04, houve omissão parcial de rendimentos de Ind.
e Com. Hadrich Ltda., CNPJ 91.360.354/0001-00, conforme DIRF e comprovantes
de rendimentos. Os valores pagos a título de pró-labore (R$42.720,00) e aluguel
(R$33.909,60) foram efetivamente creditados em favor do contribuinte, conforme
cópia do razão analítico, sendo irrelevante opção voluntária por retirada menor.
Por intermédio do demonstrativo de fls.05, efetuou-se a apuração do imposto
devido, que resultou num lançamento de ofício de IRPF suplementar, no valor
principal de R$11.809,15, acrescido de multa de ofício de 75%, no valor de
R$8.856,86, e de juros de mora, no valor de R$2.243,73, com fundamento nos
respectivos enquadramentos legais, devidamente discriminados na notificação de
lançamento, num total de R$22.909,74.
Da Impugnação
Irresignado, o contribuinte apresentou a impugnação de fls.08/09, acompanhada
do documento de fls.10, alegando, em síntese, que não haveria omissão de
rendimentos, pois teria recebido da fonte pagadora apenas o valor declarado,
sendo que foram considerados como omissão rendimentos creditados em conta
corrente, quando o correto seria o efetivamente pago, segundo o regime de caixa,
ou seja, o valor efetivamente percebido.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos recebidos pelo contribuinte e omitidos em sua
declaração de ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.166 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13053.720110/2013-41
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 24/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos não foram pagos pela fonte pagadora, que
apenas os incluiu na conta contábil nomeada “conta-corrente”, mas que tais valores não estavam
à disposição do Recorrente, que deve ser tributado pelo imposto de renda com base no regime de
caixa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O Recorrente alega que os rendimentos de aluguéis e pró-labore foram registrados
pela empresa Ind. e Com. Hadrich Ltda. (fonte pagadora), da qual é sócio, em conta contábil do
passivo denominada “conta corrente”, mas que tais valores não estavam à disposição do
contribuinte. Alega que deve ser tributado apenas no momento do recebimento de tais valores,
com base no regime de caixa.
Ocorre que a empresa Ind. e Com. Hadrich Ltda. (fonte pagadora) incluiu tais
pagamentos em sua DIRF e nos Comprovantes de Rendimentos Pagos e Imposto de Renda Retido
na Fonte do exercício de 2011, ano calendário 2010, como rendimentos creditados em conta
corrente. Apesar de o Recorrente alegar que foi um erro cometido pela fonte pagadora, não
apresentou documentos comprobatórios.
Por essa razão, adoto a decisão da DRJ, com a qual concordo, nos termos do art.
114, § 12, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Da Omissão de Rendimentos
O impugnante alega que os valores que recebeu como crédito em conta corrente
não seriam omissões se rendimentos, pois não se caracterizariam como valores
pagos segundo o regime de caixa.
Contudo, tal afirmação não procede, uma vez que, por intermédio do contrato de
conta corrente, a instituição financeira presta um serviço de administração de
caixa para o correntista.
Nesse sentido, ensina Fábio Ulhoa Coelho (Manual de Direito Comercial, 21a ed.,
2007, São Paulo: Saraiva, p.450)
A conta corrente é o contrato pelo qual o banco se obriga a receber valores
monetários entregues pelo correntista ou por terceiros e proceder a pagamentos
por ordem do mesmo correntista, utilizando-se desses recursos. Guarda
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.166 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13053.720110/2013-41
4
semelhança com o depósito bancário, na medida em que o banco tem o dever de
restituir os recursos mantidos em conta corrente ao correntista quando este os
solicitar. Mas é um contrato de função econômica mais ampla, porque, através
dele, o banco presta um verdadeiro serviço de administração de caixa para o
correntista.
Logo, os valores pagos a título de pró-labore (R$42.720,00) e aluguel
(R$33.909,60), creditados em conta corrente a favor do contribuinte, constituem
omissão de receita, no que excederam o valor de R$10.975,30 informado na
declaração de ajuste anual, às fls.13. Sendo assim, a omissão de rendimentos
apurada, no valor de R$65.654,30 (R$42.720,00 + R$33.909,60 – R$10.975,30),
não merece reparos.
Conclusão
Em face do exposto, VOTO no sentido de considerar IMPROCEDENTE a
impugnação, mantendo o crédito tributário.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 50
DF CARF MF
Original